Tribunal: TJBA
Processo: 0500818-04.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0500818-04.2019.8.05.0004 ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA EMBARGANTE: DAILANE BERGER DE FIGUEIREDO DEFENSORA PÚBLICA: RITA DE CÁSSIA MOURE ORGE LIMA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DARIO JOSÉ KIST PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 - ALEGA QUE O COLEGIADO TERIA DEIXADO DE APLICAR A FRAÇÃO MÁXIMA CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2 - CONCLUSÃO: EMBARGOS REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0500818-04.2019.8.05.0004, tendo como Embargante DAILANE BERGER DE FIGUEIREDO, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR